Tribunal: TJDFT
Processo: 0715103-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715103-68.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLAVO DHYAN DE FARIAS CARDOZO AGRAVADOS: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS e CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação ordinária na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal consistente em garantir reserva de vaga para o agravante no cargo de Engenheiro de Petróleo no concurso público da Petrobrás, regido pelo Edital n. 1 – Petrobrás/PSP RH 2021, de 15 de dezembro de 2021. O agravante defende que houve o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória pleiteada. Alega que a probabilidade do direito alegado consiste na existência de erro grosseiro e teratologia das questões n. 57 e 116 da prova objetiva de conhecimentos específicos do certame supramencionado. Informa que solicitou a manifestação de professores renomados acerca do tema para comprovar o erro grosseiro e equívoco da banca examinadora. Transcreve a manifestação dos referidos profissionais. Argumenta, quanto à questão n. 116 em comento, que o erro é tão evidente que pode ser verificado no sítio da Wikipedia quando se consulta A lei de Snell. Registra que a questão supramencionada recebeu duras críticas de Frederico Frydman, Engenheiro de Petróleo da Petrobrás e Professor da Universidade Petrobrás, em vídeo disponibilizado no Youtube intitulado Cebraspe faz o pior concurso da Petrobrás de todos os tempos – Engenharia do Petróleo. Afirma que, diante da existência de erro grosseiro, inexiste dúvida acerca da possibilidade excepcional de intervenção do Poder Judiciário de anular a questão. Sustenta que o perigo da demora existe porque será sumariamente excluído do certame. Conclui ser imperiosa a concessão da tutela provisória para garantir sua permanência no processo seletivo público. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Destaca que comprovou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência. Frisa que o deferimento da tutela pleiteada não é ato discricionário do juiz e que respalda a devida efetividade ao art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal, pois assegura não só o acesso à justiça, como também a presteza e efetividade jurisdicional. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os agravados promovam a reserva de sua vaga, nos termos pleiteados na petição inicial. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal com a confirmação do pleito antecipatório para que seja declarado seu direito à reserva de vaga. Sem preparo, por terem sido deferidos ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça na decisão agravada. Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia cinge-se à análise da retidão da decisão agravada na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela por entender ser indispensável instrução probatória com a realização de prova pericial, nos seguintes termos: Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes para o deferimento da tutela de urgência requerida, vez que não demonstrada a probabilidade do direito, sendo necessário prova pericial para aferir os fatos alegados. Embora tenha a autora juntado pareceres particulares indicando que há erro no gabarito definitivo, é indispensável a instrução probatória para dirimir a controvérsia. Ainda que o candidato conteste a decisão da banca do concurso, o fato é que, ao menos por ora, a controvérsia estabelecida milita contra o autor, tendo em vista a presunção de legitimidade e veracidade de que se revestem os atos administrativos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Cite-se o réu, pelo correio, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. O agravante sustenta, em síntese, existir erro grosseiro quanto ao gabarito das questões n. 57 e 116 da prova objetiva de conhecimentos específicos do cargo de Engenheiro de Petróleo. Confira-se o teor das questões em comento: 57 Existem dois vetores (a, b, c) e (x, y, z) em W, tais que (a, b, c) ≠ (mx, my, mz) para qualquer valor de m, com m um número real. 116 A refração é governada pela Lei de Snell, segundo a qual a relação dos senos dos ângulos de incidência e de refração é igual à relação da velocidade da onda incidente e da onda refratada. O agravante afirma que a banca examinadora julgou como falsas ambas as questões supratranscritas, mas defende que estas são corretas. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração da presença de elementos informadores suficientes que, além de indicarem a existência do perigo da demora, demonstrem a probabilidade do direito alegado, de modo a dispensar a normal dilação probatória. Significa dizer que os fundamentos de direito material devem ser verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade de provimento sem o devido contraditório. Os critérios de correção adotados por banca examinadora de concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE, com repercussão geral reconhecida. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.[1] Não compete ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Cabe-lhe, exclusivamente, observar seus aspectos formais, de forma a resguardar sua legalidade. Em relação a concursos públicos, a análise judicial deve velar pela observância das prescrições legais e do edital que norteia o procedimento. A decisão agravada está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 632.853/CE. A análise sumária realizada no incipiente momento processual não demonstra flagrante ilegalidade decorrente de erro grosseiro no gabarito das questões impugnadas pelo agravante. Examinadas as respeitosas razões recursais e os pareceres de profissionais juntados aos autos, bem como o conteúdo das questões discutidas, conclui-se que a matéria a elas relativas é eminentemente técnica, de modo que demanda a instauração de contraditório e a realização de dilação probatória para que seja possível analisar, com maior segurança, se o gabarito da banca incide ou não em caso de erro grosseiro. A necessidade de abordagem da matéria com a profundidade necessária durante a instrução processual, mediante ampla dilação probatória, não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. Veja-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CEBRASPE. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA ESTREITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer se houve erro grosseiro realizado na mencionada questão. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo à suposta irregularidade. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Assim, em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.5. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.6. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau. (...) 3.1. Além disso, deve-se ressaltar que em se tratando de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e atribuição de nota, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1416143, 07045340820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO DA PROVA OBJETIVA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os requisitos e as avaliações dos concursos para o ingresso em cargos ou empregos públicos estão adstritos ao princípio da legalidade, nos termos do que se extrai da literalidade do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. 2. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a ser garantida a sua legalidade, em consonância com a separação de poderes que norteia o Estado Democrático de Direito. 3. A atuação judicial restringe-se ao controle de eventuais ilegalidades e, portanto, à míngua de prova contundente de ilegalidade ou erro grosseiro nos critérios de correção, não há que se falar em nulidade de questão ou alteração de gabarito. 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1416581, 07375940620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio do momento processual, que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa, motivo por que a decisão recorrida deve ser, por ora, mantida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário n. 632853/CE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015.